Tribunal: TJDFT
Processo: 0746517-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA ESCRITA QUE DEMONSTRA RELAÇÃO JURÍDICA APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CÔNJUGES. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE DÍVIDA SE REVERTEU EM BENEFÍCIO DO CASAL OU DA ECONOMIA FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. ART. 1.643 E 1.644 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação monitória funciona como um procedimento especial de cobrança e exige que o autor apresente documento escrito, suficiente para demonstrar o nexo entre a relação jurídica e o crédito, de modo que, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, se mostrem suficientes para a constituição do título executivo.
2. O Termo de Confissão de Dívida que aparelha a ação monitória tem como devedor apenas o cônjuge varão e não há menção de que a esposa do devedor tenha assumido a posição de codevedora do título, tampouco consta a sua assinatura no referido instrumento. 2.1. Os elementos colacionados aos autos se mostram insuficientes para se chegar à conclusão de que a dívida foi contraída para atender as necessidades da família e/ou para suprir a economia do casal, impossibilitando que se aplique a solidariedade dos arts. 1.634 e 1.644 do Código Civil, razão pela qual não se pode reconhecer a legitimidade passiva da esposa para responder à ação monitória.
3. Recurso conhecido e desprovido.